Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-55.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8000192-55.2024.8.05.0027

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLORENÇA DE FÁTIMA LEOCÁDIO DOS REIS

Advogado(s):
MARCO ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA, ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s):
RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES, JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA ESCOLAR. EXERCÍCIO POR MAIS DE 10 ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. VEDAÇÃO DO §9º, DO ART. 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO.
S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8000192-55.2024.8.05.0027
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.

Data registrada no sistema.